Tribunal: STF
Processo: ARE 1313849
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. LEI 10.887/2004. MP nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI nº 11.784/2008. TERMO INICIAL DO DIREITO AO REAJUSTE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União aponta violação aos arts. 2º; 61, § 1º, II; 169; todos do texto constitucional, além de ofensa à súmula vinculante 37. 
    Sustenta, em síntese, que a concessão do reajuste pretendido implicaria quebra da paridade dos proventos da recorrida com os servidores da ativa, constituiria majoração de benefício sem fonte de custeio e não prescindiria de disponibilidade orçamentária da União 
    Afirma, ainda, que não se poderia falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos.
    Requer o conhecimento e o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso dos autos, a Turma recursal consignou que, desde a edição da Lei 10.887/04, sempre houve previsão de reajuste dos benefícios na mesma data adotada para o reajuste dos benefícios previdenciários e que a introdução do termo inicial para a incidência dos reajustes cerca de quatro anos após a vigência da Lei 10.887/04, supre a omissão legislativa, mas não apresenta solução administrativa para as perdas financeiras amargadas pelos servidores no interstício entre os diplomas. Com essa argumentação, apresentou a seguinte solução: 
    (...)
    Ou seja, desde a vigência do art. 15, da Lei 10.887/2004, em sua redação original, o aposentado/pensionista que satisfaz os demais requisitos legais, tem direito ao reajuste do seu benefício, não podendo o direito sofrer prejuízo em face da omissão legislativa.
    6. Em suma, as pensões posteriores a 31.12.2003, data da publicação da EC 41/2003 e decorrentes de benefícios não abrangidos pelas regras de transição previstas no art. 3º da EC 47/2005, seguirão as normas da Lei 10.887/2004, no tocante ao reajuste dos benefícios. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, com fundamento no art. 40, § 8º, da CF c.c. art. 9º da Lei 9.717/98 e 65, parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social e inteligência do art. 15 da Lei 10.887/2004 que o servidor público federal aposentado tem direito ao reajuste anual segundo o índice do Regime Geral da Previdência Social, porquanto o art. 9º da Lei 9.717/1998 delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais relativas ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do art. 40 da Constituição Federal, que se refere a critérios legais de reajustamento e não à competência para fixação de índices (MS 25871/DF, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe 04/04/2008). (eDOC 6, p. 2)
    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido que as pensões e aposentadorias dos servidores públicos devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1130297 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.9.2018, grifo nosso)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 716269 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.10.2017, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013, grifo nosso). 
    Seguindo essa mesma orientação, cito: ARE 1264401, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.5.2020; ARE 1316957, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.4.2021; RE 1290303, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20.4.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente